Tribunal: TJDFT
Processo: 0007591-24.2012.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REEXAME. RECURSOS REPETITIVOS. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE PARADIGMA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E A ORIENTAÇÃO DO STF. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO (ART. 12, I, DA LEI No 8.137/1990). AFASTADA. NOVA DOSIMETRIA.

I - Nos termos do art. 1.040, II, do CPC, aplicado subsidiariamente no Processo Penal, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação proferida em julgamento de recurso repetitivo, reconhecida a repercussão geral, o órgão julgador deverá reexaminar o feito, podendo se retratar da decisão anteriormente proferida.

II - Nos termos do julgado proferido pelo STF – RE no 1.055.941/SP, é constitucional a remessa da “íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional”.

III - Diante do entendimento firmado, não havendo ilegalidade nos meios de prova apresentados na ação penal, reforma-se o acórdão no ponto em que declarou a nulidade da prova.

IV - Demonstrado por meio de prova e documental oral a autoria dos crimes contra a ordem tributária (art. 1o, I e II, da Lei no 8.137/1990), deve ser mantida a condenação.

V - O administrador de sociedade empresária tem a obrigação de fiscalizar, administrar, gerenciar a empresa e zelar por sua regularidade, sob pena de responder pela prática de eventuais crimes contra a ordem tributária.

VI - O STJ, no REsp 1849120/SC, firmou o posicionamento no sentido de que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade, descrito no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, abarca sonegações cujo valor atual e principal, incluídos os acréscimos legais de juros e multas, supere R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN.

VII - No mesmo julgamento, a Corte Superior fixou a tese de que “o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor)”.

VIII - No âmbito do Distrito Federal, considera-se como grande devedor as pessoas naturais ou jurídicas inscritas na Dívida Ativa, cujo somatório dos débitos seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e são merecedores de tratamento prioritário os sujeitos passivos de obrigações que possuam dívida fiscal igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), nos termos da Portaria no 150/2019, da PGR/DF.

IX – Acórdão retratado. No mérito, conhecido e parcialmente provido.